Tribunal: TJMT
Processo: 0016370-41.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016370-41.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALINE KAREN DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 039.104.731-05 (APELANTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), BRUNO FERNANDES DOS SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

– INAPLICABILIDADE

– EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO – ENUNCIADO N. 52 DA TCCR/TJMT – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1

Autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), comprovação inequívoca de que os apelantes portavam 5 comprovantes de depósitos nos valores entre 21 mil e 27 mil reais, traziam consigo 100 de porções de cocaína e mantinham em depósito outras 30 da mesma substância, uma de maconha, totalizando 564,70g de cocaína e 12,70g de maconha,

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão e um caderno de anotações indicando a mercancia, petrechos comumente utilizados na pesagem das drogas e controle de vendas com finalidade mercantil.

1.2

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343 /2006, conforme o Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Aline Karen de Oliveira Veiga
e
Bruno Fernandes dos Santos
foram condenados à pena de
5 anos
,
7 meses
e
15 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
562 dias-multa
, porque cometeram o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (Id 62618995 a Id 62618998).

Inconformados,
Aline Karen de Oliveira Veiga e
Bruno Fernandes dos Santos
Silva
invocando o
disposto no art. 386, incisos V, VI e VII, do CPP e
o axioma
in dúbio pro reo,
pleitearam a
absolvição
, sob o fundamento de que as
provas
constantes nos autos seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória.
Subsidiariamente
,
Aline Karen de Oliveira Veiga
requereu
o reconhecimento do crime na
forma privilegiada
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) (Id 62619009).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id 62619012).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id 69356473),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Sumário: acusados condenados como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 562 dias multa – Inconformismo defensivo –
As defesas pugnam pela
absolvição
do crime de
tráfico
.
Subsidiariamente
, a defesa de
Aline Karen
pugna pela aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
– Alegações
improcedentes
– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da
finalidade de mercancia da droga apreendida
–
Depoimento dos policiais
– Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um
decreto condenatório
– Aplicação da
causa de diminuição prevista no § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06 –
Impossibilidade
–
Ações penais em curso
têm condão de afastar tal benesse –
Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021